Tribunal: TJBA
Processo: 8085536-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085536-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SINDICATO DO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, ENERGIAS ALTERNATIVAS E LOJAS DE CONVENIENCIAS DO ESTADO DA BAHIA - SINDICOMBUSTIVEIS BAHIA Advogado(s): BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEIS. GASOLINA, ÁLCOOL ANIDRO E HIDRATADO. SELETIVIDADE NA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. OBRIGATORIEDADE CONSTITUCIONAL DE OS ESTADOS INSTITUÍREM ALÍQUOTAS SELETIVAS PARA O ICMS, EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS. NO ESTADO DA BAHIA, POR MEIO DO DECRETO N. 21.796/2022, RESTOU RECONHECIDA A ESSENCIALIDADE DO COMBUSTÍVEL, CUJA TRIBUTAÇÃO DEVE SE DAR PELA ALÍQUOTA DE 17%. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. VIA MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA À CONCESSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRTIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8085536-53.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), em face de sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, sendo Apelante SINDICATO DO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS, ENERGIAS ALTERNATIVAS E LOJAS DE CONVENIÊNCIAS DO ESTADO DA BAHIA - SINDICOMBUSTIVEIS BAHIA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto deste relator. Sala das Sessões,____de___________de 2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça